Tribunal: STF
Processo: HC 84232
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-15
Data de publicação: 2004-12-15

Ementa:
EMENTAS: 1. INQUÉRITO POLICIAL. Crime eleitoral. Art. 325 do Código
 Eleitoral. Investigação         em curso. Procedimento já distribuído a
Ministro do STF. Alegação de imunidade parlamentar. Coação ilegal.
Não caracterização. Indícios da prática de ato típico não protegido
pela imunidade invocada.Trancamento do inquérito em habeas corpus.
Inadmissibilidade. HC não conhecido. Agravo regimental improvido.
Precedentes. O trancamento de inquérito penal, por via de habeas
corpus, é medida excepcional, admissível tão-só quando,
manifestamente, o fato investigado não constitua crime.
2. AÇÃO
PENAL. Inquérito policial. Investigação em curso. Crime. Indícios da
 existência. Trancamento por falta de justa causa, em hábeas corpus.
 Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do
conjunto de provas, nem todas ainda produzidas. Providência inviável
 em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de justa
causa para o trancamento de ação penal e, pois, de inquérito
policial, por irrelevância penal do fato imputado ou investigado,
requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em
 habeas corpus.